Tribunal: TJMT
Processo: 1037608-26.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1037608-26.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
EMBARGANTE: ELAINE NASCIMENTO SANTOS
EMBARGADO: MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento. A parte Embargante busca a reforma do acórdão ao argumento de existência de erro material (premissa equivocada).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém erro material que justifique a interposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei no 9.099/95.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter restrito e destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. As matérias ventiladas nos embargos de declaração foram enfrentadas e decididas de forma clara e fundamentada no acórdão recorrido.
5. Os argumentos apresentados pela parte Embargante revelam mera insatisfação com o julgado, configurando tentativa de rediscussão do mérito pela via inadequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não podendo ser utilizados para reexame de mérito ou para rediscutir provas”.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037608-26.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELAINE NASCIMENTO SANTOS - CPF: 046.863.365-03 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025